Tribunal: TJBA
Processo: 8102624-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102624-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: VALTER LUIS DANTAS ORNELLAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.

PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES DAS MENSALIDADES. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE.
NÃO É DADO À SEGURADORA/APELANTE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO, DELIBERAR ELEVAÇÕES UNILATERAIS, DE FORMA ALEATÓRIA, JUSTAMENTE POR NÃO APRESENTAR BASES ATUARIAIS IDÔNEAS. OPERANDO-SE, ASSIM,
ONEROSIDADE EXCESSIVA,
A PRETEXTO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL POR SUPOSTA DEFASAGEM, NÃO EXPLICADA CONVENIENTEMENTE. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE.
TEMAS 952 E 1.016 DO STJ.
APLICABILIDADE. APELO DA CONSUMIDORA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO REDUZIDO DE
89% (OITENTA E NOVE POR
CENTO) para 72% (SETENTA E DOIS POR CENTO).
PERCENTUAL QUE SE SITUA DENTRO DA MARGEM DE UMA VEZ E MEIA O DESVIO PADRÃO
, MARGEM ADOTADA COMO PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
. APLICABILIDADE

DA TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 676.608/RS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO, A PARTIR DE 30.03.2021.

APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE IMPROVIDA, RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO PARCIALMENTE, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº .

8102624-07.2022.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos,
SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE S/A
.
,
e
VALTER LUIS DANTAS ORNELAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA SULAMÉRICA E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE VALTER LUIS DANTAS ORNELAS
, nos termos do voto condutor.

MM 07